Tribunal: TJDFT
Processo: 0724361-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Cuida-se de agravo der instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de origem em fase de cumprimento de sentença 0065522-87.2009.8.07.0001 e que tramita na 5a Vara Cível de Brasília, na qual o Juízo a quo indeferiu pedido do chamamento dos condôminos a responderem pela dívida do condomínio nas proporções de suas frações ideais, bem como determinou o retorno dos autos para o arquivo. Irresignado o agravante alega que os condôminos têm o dever de concorrer para as despesas do condomínio, incluindo obras na edificação, na proporção da sua cota-parte, nos termos do Art. 12 da Lei 4.591/64 e do artigo 1.315 do Código Civil. Aduz que todas as tentativas para pagamento pelo devedor foram frustradas não havendo bens a serem penhorados para garantir a execução da dívida do agravante em sua totalidade, restando, assim, como alternativa o redirecionamento da execução contra os condôminos, de modo que sejam penhoras das unidades na proporção de sua cota-parte. Requerem assim, a concessão do efeito suspensivo ativo para desde se evitar o retorno dos autos para o arquivo. No mérito requer o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e o devido pagamento de preparo. Brevemente relatado. Decido. Analisando a exposição fática e os documentos que acompanham a inicial, verifico assistir razão aos recorrentes quanto à presença dos requisitos justificadores para concessão do efeito suspensivo do feito de origem diante da possibilidade de aplicação ao caso concreto do art. 12 da Lei 4.591/64 e do artigo 1.315 do Código Civil . Noutro giro, a matéria suscitada, aparentemente aponta para a necessidade da suspensão do feito originário, sob pena de se tornar inútil a presente via recursal. Assim, os documentos juntados e a alegação do agravante, aparentemente, apontam para a verossimilhança de suas alegações no que tange aos requisitos necessários para a suspensão do feito, contudo, necessitam de análise pormenorizada e detalhada a fim de se averiguar o mérito da questão posta em Juízo. Noutro passo, tenho que as considerações lançadas pela recorrente serão mais bem esmiuçadas quando do julgamento de mérito do presente recurso. Ante o exposto, justifica-se a concessão do efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada, até julgamento final deste recurso, eis que, diante das circunstâncias pontuadas em linhas anteriores, o tema necessita ser melhor esquadrinhado quando do julgamento de mérito, em caso de eventual provimento do presente agravo. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo tão somente para, até ulterior decisão, sustar o andamento da ação principal. Comunique-se ao Juízo. Intimem-se o agravada para resposta.